Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705027-53.2020.8.07.0000 CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL REU: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF D E S P A C H O O item IV da ementa constante do acórdão de ID 22828977 contém erro material quanto ao número da Lei Distrital cuja eficácia foi suspensa. A fim de sanar o vício, proceda a Secretaria à republicação do acórdão, fazendo constar no item IV a seguinte redação: IV. Medida cautela deferida para suspender ex nunc os efeitos da Lei Distrital 6.366/2019. Resta, portanto, prejudicado o Embargos de Declaração de ID 23089135. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator